Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, sustenta que houve falha na prestação dos serviços, alegando que a culpa pela falta de segurança nas operações nos serviços ofertados pela ré, não podendo ser ao requerente, que não contratou serviços da SKY e Estabelecimento Silva. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23937903). Contrarrazões apresentadas (ID 23938262).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, a despeito da parte recorrente alegar vício na prestação dos serviços, é possível verificar que a parte recorrida anuiu à contestação dos débitos impugnados, inclusive cessou as cobranças relativos aos débitos lançados indevidamente nas faturas, conforme se vislumbra ID 78439618 – págs. 1/17, não havendo que se falar em baixa dos referidos débitos, visto que a partir da reclamação administrativa em 15/01/2020 (id 23937876), não foram lançados quaisquer débitos nas faturas do cartão de crédito nos meses subsequentes.
V. Pontua-se que os encargos de mora relativos aos débitos constantes nas faturas ID 78439618 – págs. 1/17, não encontram fundamento nos débitos lançados indevidamente pela parte recorrida, todavia se referem ao pagamento da fatura com vencimento em 15/12/2019, que foi adimplida com atraso, em 30/12/2019. Razão pela qual não pode se atribuir a parte recorrida falha na prestação de serviço quanto à cobranças dos encargos de mora, porquanto agiu legitimada pelo exercício regular de seu direito.
VI. No mais, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor, sobretudo porque o documento coligido sob o ID 23937878 não comprova a ocorrência de negativação, mas apenas a oferta de composição da dívida.
VII. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, o recebimento de algumas mensagens de cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.